Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704779-49.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JHENNIFER KAROLINE FERREIRA DE MORAIS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GLEDISON BELO D AVILA DESPACHO Nada há a prover quanto à petição de ID 74501471. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator